Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709221-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: V. C. D. S. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão de ID 224106472 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por VINCENZO COELHO DOS SANTOS, que acolheu a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que houve erro na homologação dos cálculos, uma vez que se considerou o valor integral apurado pela Contadoria; que esse montante deve ser utilizado exclusivamente para a apuração dos honorários advocatícios; que os honorários advocatícios foram fixados com base no proveito econômico obtido; que o valor estipulado do tratamento não compõe o montante a ser executado; que, com o acolhimento da impugnação, não deve ser acrescentada a multa de 10% (dez por cento) e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a fixação do valor da execução em R$ 4.329,25. Custas recolhidas (ID 69755177). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de execução. No título executivo judicial (acórdão de ID 214180368 dos autos de origem), a parte agravante foi condenada “ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e de juros de mora de 1% a.m, desde a citação”. Em acréscimo, os honorários sucumbenciais foram fixados em “10% do proveito econômico (valor do dano moral acrescido da estimativa dos custos do tratamento realizada pelo autor na inicial)”. Deflagrado o cumprimento de sentença, a parte agravada indicou como valor devido o equivalente a R$ 12.971,95 (ID 214244120 dos autos de origem). Após a impugnação da parte agravante (ID 218998869 dos autos de origem), o juízo a quo determinou a remessa à Contadoria Judicial para apuração do valor. O auxiliar do juízo apresentou laudo, indicando como débito o equivalente a R$ 11.138,24 (ID 222875071 dos autos de origem). A parte agravante alega que, no cálculo, foram inseridos os valores correspondentes ao tratamento médico, mas esse ressarcimento não foi determinado no título executivo judicial. De fato, em análise prefacial, verifica-se que a parte agravante foi condenada exclusivamente ao pagamento de indenização por dano moral, no equivalente a R$ 3.000,00, e a estimativa de custos do tratamento só serviria para o cálculo dos honorários de sucumbência. Em outras palavras, a obrigação de pagar não contemplou, como valor principal, os custos do tratamento realizado. Em consequência, não pode ser incluído como valor principal, o valor de R$ 4.696,20, já que esse valor só deve ser considerado para o arbitramento dos honorários de sucumbência. Portanto, existem dois valores: o principal, que corresponde exclusivamente ao dano moral (R$ 3.000,00); e os honorários de sucumbência, que correspondem a 10% (dez por cento) da soma entre o valor do dano moral (R$ 3.000,00) e o da estimativa dos custos do tratamento (R$ 4.696,20), observadas as respectivas atualizações monetárias. Por outro lado, em relação ao afastamento da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, “na ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, impõe-se o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor excutido, independentemente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 523, § 1o, do CPC/2015” (Acórdão 1934194, 0701639-69.2024.8.07.9000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.), sem prejuízo de arbitramento de honorários em benefício da parte executada, diante do acolhimento parcial da impugnação. Em conclusão, resta verificada a probabilidade parcial de provimento do recurso em relação à inclusão do valor do tratamento médico no cálculo do valor principal da dívida. Ademais, há risco de dano, se for realizado bloqueio judicial de valores sem o devido acertamento. Justifica-se, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora